Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-65.2008.8.11.0100
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000457-65.2008.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GASTAO EMILIO BUHLER - CPF: 062.355.490-91 (APELANTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), OSMAR MARIUSSI - CPF: 284.152.219-91 (APELANTE), ADAIR MARIUSSI - CPF: 284.151.919-87 (APELANTE), JUAREZ MARIUSSI - CPF: 595.499.399-87 (APELANTE), JULIETA DAS G. ALMEIDA DREHER (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CANCELATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cancelamento das matrículas n.º 26.090 e 26.184, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, sob o fundamento de inobservância do litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se os autores atenderam adequadamente à determinação judicial para identificação dos sujeitos passivos necessários, nos termos do art. 214, § 1º, da Lei n. 6.015/1973; e (ii) saber se há nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, com base no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O pedido cancelatório, por afetar direitos reais sobre imóveis, exige a citação de todos os titulares de direitos que possam ser atingidos pela decisão judicial, conforme disposição expressa do art. 214, § 1º, da Lei n. 6.015/1973.

4. A ausência de identificação e citação de todos os interessados compromete a validade do processo, sendo vedada a supressão do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

5. Embora intimados em duas oportunidades, os autores não atenderam integralmente à ordem judicial, limitando-se a indicar apenas um dos possíveis titulares afetados, deixando de trazer informações indispensáveis à regular formação do polo passivo.

6. A aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 impõe o indeferimento da inicial quando não sanada a irregularidade apontada, e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do mesmo diploma.

7. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal é improcedente, pois tal exigência restringe-se aos casos de abandono da causa (art. 485, § 1º, CPC/2015), não sendo aplicável ao indeferimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A ação
cancelatória
de matrícula imobiliária exige a citação de todos os titulares de direitos reais eventualmente atingidos, sob pena de nulidade do processo. 2. A ausência de cumprimento das determinações judiciais voltadas à formação válida do polo passivo autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gastão Emílio
Buhler
, Osmar
Mariussi
, Adair
Mariussi
e Juarez
Mariussi
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

A ação originária tem por objeto o cancelamento das matrículas n.º 26.090 e 26.184, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, sob a alegação de que derivariam de títulos fundiários declarados nulos e posteriormente cancelados administrativamente pelo INTERMAT, circunstância que, segundo os autores, teria gerado duplicidade com outras matrículas regularmente emitidas pelo mesmo órgão, após processo de regularização fundiária.

Na decisão recorrida, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito, ao fundamento de que os autores não atenderam de forma satisfatória e integral às determinações judiciais relativas à identificação e qualificação de todos os sujeitos passivos necessários à lide, especialmente daqueles cujos direitos dominiais seriam
direta
ou indiretamente afetados pelo pedido de cancelamento registral.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que cumpriram integralmente as determinações judiciais, dentro dos limites legais e razoáveis. Alegam, ainda, que a exigência de ampliação do polo passivo, tal como determinada pelo magistrado de primeiro grau, implicaria indevida ampliação do objeto da lide, em afronta aos princípios da congruência processual e da segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação ajuizada pelos recorrentes possui natureza
cancelatória
de registros imobiliários, fundada na alegada nulidade de origem das matrículas n.º 26.090 e 26.184. Trata-se de pretensão cujo efeito prático recai diretamente sobre o status jurídico de bens imóveis, razão pela qual se impõe, de forma inafastável, a aplicação do art. 214, § 1º, da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que dispõe, de forma categórica:

"Art. 214 – As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 1º – A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos."

A leitura atenta da norma evidencia que a decretação de nulidade ou cancelamento registral exige a prévia ciência e o contraditório a todos aqueles cujos direitos patrimoniais possam ser afetados pela medida judicial pretendida. Cuida-se de litisconsórcio passivo necessário e unitário, cuja ausência compromete a validade do processo desde a sua origem, por configurar a inobservância de pressuposto processual essencial à formação válida da relação jurídica processual.

No caso dos autos, não se trata de risco meramente hipotético ou remoto. O Oficial de Registro de Imóveis de Diamantino informou, de forma expressa, que parte de um dos imóveis objeto da lide já foi alienada a terceiro (matrícula n. 27.548), em nome do Sr. Moacyr Freitas.

Também asseverou que outras matrículas derivadas das originárias n.º 25.510 e 25.511, as quais deram ensejo às matrículas atualmente discutidas na presente ação, encontram-se em nome de terceiros que não integram a demanda.

Dessa forma, não se mostra razoável, tampouco juridicamente admissível, pleitear a invalidação de registros imobiliários sem o estabelecimento de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que tal providência poderá afetar os atuais titulares de domínio, tanto dos imóveis diretamente discutidos quanto daqueles derivados das matrículas originárias.

Não se trata de formalismo excessivo, mas de verdadeira imposição constitucional, decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O juízo de origem, de forma prudente e didática, concedeu duas oportunidades sucessivas aos autores para que cumprissem as determinações, exigindo a juntada de matrículas atualizadas e a identificação completa de todos os indivíduos cujos direitos poderiam ser atingidos pela decisão judicial.

Todavia, os autores cumpriram parcialmente, limitando-se a indicar o nome do Sr. Moacyr Freitas, silenciando quanto aos demais. Tal omissão não é meramente formal ou irrelevante, mas compromete a higidez da relação processual. Não se pode julgar pedido cujo resultado afeta o direito de propriedade de terceiros não integrados à demanda.

O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe, de forma inequívoca:
"Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.".

Constatada, portanto, a reiterada desídia e resistência da parte autora em fornecer os elementos mínimos para a formação válida da lide, mostra-se adequada a aplicação do dispositivo citado, em conjugação com o art. 485, incisos I e IV, do mesmo diploma legal.

Por fim, sustentam os apelantes que a sentença violou o § 1º do art. 485 do CPC, ao não lhes ter sido concedida intimação pessoal antes da extinção do feito. A tese, entretanto, não prospera.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral do Estado nas contrarrazões, o referido § 1º aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono do processo, previstas nos incisos II e III do art. 485. Não há exigência de intimação pessoal nos casos de indeferimento da petição inicial, como o presente, que se enquadra no inciso I.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“[...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu às medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. [...]”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019)

Dessa forma, não há nulidade processual a ser reconhecida.

Ante o exposto, com fundamento nas razões jurídicas acima alinhadas e nos elementos constantes dos autos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Gastão Emílio
Buhler
e outros, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026